Tribunal: TJMT
Processo: 0008309-14.2017.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008309-14.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 733.669.780-15 (APELANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 733.669.780-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

APELADO(S):

JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –ACÓRDÃO QUE DECIDIU PELA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 (ARE 1302501) –
DISTINGUISHING
APLICADO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1.

Caso no julgamento acórdão tenha enfrentado a aplicação do Tema questionado no Recurso Extraordinário e tenha decidido pela sua não utilização ao caso concreto, não é devido o juízo de retratação.

2. Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, nº 0008309-14.2017.8.11.0040 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no RE 1302501 - TEMA 1.150/STF.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 1302501 - TEMA 1.150/STF.

Com efeito, no Tema 1.150/STF se discute a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência
de regime próprio de previdência no município.

Colhe-se a seguinte controvérsia e tese fixada:

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, II e § 10, 39, II, e 41, § 1º, da Constituição Federal, a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município.

Tese:

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Por outro lado, como se vê do acordão impugnado, foi realizado o
distinguishing
, justificando pela não aplicação do tema no caso concreto,

in verbis
:

Quanto ao Tema n. 1150 do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo Fundo apelado (Id. 99782473 - Pág. 1), tem como tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

Contudo, há de se aplicar a técnica da distinção pelas peculiaridades fáticas constantes no julgamento presente. Ou seja, com viés nos artigos 489, § 1º, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta àqueles fundamentos afetados, porquanto a questão versada distingue do tema-guia.
O caso presente discute o pagamento de benefício previdenciário devido, em período em que o servidor atuou, indevidamente, no serviço público, o que foi reconhecido a posteriori. O precedente trazido à tona pela recorrida PREVISO (Tema 1.150, STF) refere-se a servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que pleiteie seu reingresso, na situação em que haja vacância do cargo, e o julgado se consolidou no sentido de que ele não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se
.

São situações distintas, não havendo a adequação fático-jurídica a se amoldar o precedente 1.150, STF, ao caso concreto.

Partindo dessas premissas, embora a Vice-Presidência tenha devolvido os autos para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação com o Tema 1.150, é certo que o acórdão já enfrentou a controvérsia e entendeu pela não aplicação ao caso concreto.

Logo, considerando que o acórdão já enfrentou a matéria fixada regime de repercussão geral (Tema 1.150) e reconheceu pela não aplicação diante da distinção dos casos, deixo de exercer o juízo de retratação.

Ante o exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024